Tribunal: TJSP
Processo: 2267853-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que entendeu por competente o Juizado Especial da Fazenda. Causa complexa. Dilação Probatória. Pedido ilíquido. Vedação do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal no 9.099/95 em conjunto com o artigo 27 da Lei Federal no 12.153/2009. Competência da Vara da Fazenda Pública. Decisão reformada. Recurso provido.